Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O No ID 21113000 foi juntado ofício, o qual comunica que "nos autos de origem foi proferida sentença". Entretanto, em consulta aos autos n. 0703975-19.2020.8.07.0001, verifico que eles estão conclusos para julgamento, não constando a prolação de sentença. Diante disso, oficie-se ao juízo de origem para que ele esclareça se, de fato, o feito n. 0703975-19.2020.8.07.0001 já foi sentenciado. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora